Tribunal: TCU
Processo: 016.109/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5968/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.109/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Rafael Candido Silva (XXX.307.344-XX); Ana Clara da Costa Fagundes (XXX.606.866-XX); Ana Klara Bezerra de Menezes Ramalho (XXX.107.904-XX); Andre Allef Braga Dutra (XXX.537.837-XX); Andressa Rodrigues de Menezes (XXX.709.497-XX); Joao Vicente Viana Pontes (XXX.182.373-XX); Wender Mesquita de Araujo (XXX.394.091-XX); William Luan Silva Caram (XXX.522.987-XX); Yago Machado Furtado (XXX.539.107-XX); Yuri Rozendo Gomes (XXX.339.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.